Tribunal: STF
Processo: ARE 1013259
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crimes de usurpação de bens pertencentes à União (art. 2º, caput e § 1º, da Lei 8.176/1991) e de extração de mineral em desacordo com licenças obtidas (art. 55, caput, da Lei 9.605/1998). Alegação de denúncia genérica. Inexistente. 4. A conduta de todos os agentes foi delimitada na peça inicial, permitindo aos acusados o livre exercício da ampla defesa e do contraditório. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.